Tribunal: TJMT
Processo: 1055888-64.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055888-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEILA NUNES HURTADO - CPF: 523.131.581-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LEILA NUNES HURTADO - CPF: 523.131.581-87 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – TARIFA DE ESGOTO – 80% DO VOLUME DE ÁGUA FATURADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DEFINE PERCENTUAL SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo expressamente o pleito condenatório na exordial apresentada em primeiro grau, não há que se falar em julgamento
ultra petita
.

O entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença de ID 171014780 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1055888-64.2019.8.11.0041, movida por LEILA NUNES HURTADO, julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial para condenar a ora apelante à:

“a) Emitir as faturas do serviço de esgotamento sanitário em conformidade com o art. 63 (antigo art. 64), do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto de Cuiabá, que integra o contrato de concessão, de modo que o valor previsto na Estrutura Tarifária vigente, que equivale a 90% do valor para cobrança da água, incida sobre 80% do volume de faturamento desta, observando-se, ainda, as disposições acerca da categoria, tipo e faixa de consumo;

b) Devolver de forma simples, mas devidamente atualizados, os valores pagos pela autora em excesso a título de serviços de água e esgoto, em período anterior a janeiro/2019, bem como os posteriores respeitando-se os patamares acima descritos, cujos eventuais valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica a cota da parte autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”

Em suas razões de ID 171014788 a apelante argui preambularmente que a sentença é
ultra petita
ao determinar a devolução do montante pago como tarifa de água.

Sustenta que a cobrança de taxa de esgoto está prevista no Edital do Contrato de Concessão em 90% do volume de água faturado e que a aplicação do artigo 63 do Regulamento da AMAES está totalmente equivocada, de modo que a limitação em 80% seria ilegal.

Destaca que as disposições do Edital devem ser respeitadas para possibilitar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, o que é de interesse público.

Afirma que no Plano Municipal de Saneamento Básico, que integra o Edital, consta
“que os licitantes deveriam considerar os valores médios praticados no ano de 2010 para a elaboração de suas propostas, quais sejam R$ 2,90/m3 para tarifa de água e R$ 2,61/m3 para tarifa de esgoto”
, o que equivale exatamente a 90% do valor da tarifa de água.

Ressalta que devem ser observados os princípios da vinculação ao edital (artigos 3 e 41 da Lei n. 8.666/93 e artigo 9º da Lei n. 8.987/95) e da não surpresa, bem como a estabilidade das normas.

Acrescenta que as tarifas a serem impostas aos usuários foram confirmadas pela Agência Reguladora na Deliberação de nº 01/2019 e em anteriores.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 171014791.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte apelante aduz preambularmente que a sentença é
ultra petita
ao determinar a devolução do montante pago como tarifa de água.

Contudo, da análise dos autos verifico na exordial de ID 171014737 que de fato houve tal pleito pela parte apelada, senão vejamos:

“Condenar a Demandada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, a restituir o valor pago como taxa de esgoto em dobro, a ser apurado após a juntada do demonstrativo detalhado de cobrança;”

Portanto, havendo expressamente o pleito condenatório na exordial apresentada em primeiro grau, não há que se falar em julgamento
ultra petita
.

Prosseguindo, a apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de tarifa de esgoto em 100% quando o artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES a estabelece em 80%.

Busca a aplicação desse percentual e a devolução em dobro de todos os valores pagos indevidamente nos últimos dez anos.

O feito foi julgado procedente conforme relatado.

O artigo 63 da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, institui o seguinte:

“Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.”

A apelante recorre sob o argumento de que o Edital do Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% do volume de água apurado.

O fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Trata-se de relação de consumo e a autora/apelada não pode ser obrigada a cumprir cláusula abusiva, que a coloca em desvantagem exagerada. É o que enunciam os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV,do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

A determinação em 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) permite presumir que foram levados em conta todos os aspectos atuariais desse percentual, de forma que não seria aprovado se implicasse em desequilíbrio econômico-financeiro para a apelante.

Assim, o entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o § 11 do art. 85 do CPC, visto que a sucumbência foi fixada de forma recíproca em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023